Tribunal: TJSP
Processo: 1002944-40.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente típico. Prova técnica que categoricamente afastou a incapacidade. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000935717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002944-40.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante LUIZ
EDUARDO DE MORAES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram
provimento ao recurso. Sustentou oralmente o Dr. Felipe Francisco Parra Alonso",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 17585
Apelação: 1002944-40.2017.8.26.0073
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Avaré
Apelante: Luiz Eduardo de Moraes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade
laborativa decorrente de acidente típico. Prova técnica que
categoricamente afastou a incapacidade. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 216/217,
complementada às fls. 237, que julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-
se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 246/259, o autor
alega, em síntese, que o laudo médico pericial e os documentos que constam dos
autos comprovam que há incapacidade laborativa e que, portanto, foram
preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-
acidente.
Requer a reforma da r. sentença para que a ação seja
julgada procedente, com a concessão do benefício de auxílio-acidente a contar do
dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 273/274.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 284).
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor, segundo alega, ajuizou ação acidentária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
porque em 30/09/94, no exercício de suas funções de operador de máquina
picotadeira na empresa J.G.D. Barreto
ME, sofreu acidente típico de trabalho
quando, ao cortar papel para calha de resinagem, teve os dedos da mão esquerda
presos nas facas do cilindro da máquina cortadeira, o que resultou em amputação
do dedo indicador esquerdo e, consequente, em perda da função de pinça e em
redução da sua capacidade laborativa.
Pugna pela concessão do benefício de auxílio-acidente.
Pelo que se extrai dos autos, a empregadora emitiu
CAT em 18/10/94 (fls. 18) e o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença por
acidente de trabalho no período de 16/10/94 a 30/12/94 (fls. 19 e 73).
Foi realizada perícia médica judicial em 12/11/18 (fls.
174/180).
Com efeito, a partir do exame clínico, o expert
estabeleceu o nexo causal das lesões com o acidente típico alegado e confirmou
que o autor sofreu amputação parcial da falange distal do 2o dedo da mão esquerda
(fls. 176).
Contudo, concluiu que a referida sequela não implica
incapacidade laborativa, podendo o autor exercer sua função normalmente.
Em complementação, na resposta aos quesitos (fls.
179), consignou que a força está mantida e as articulações preservadas, e que não
foram encontradas limitações que impeçam o exercício de atividade remunerada.
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado
improcedente, com observância do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do autor, é caso de se
manter a improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e não foi incompleto ou equivocado e nem
restou isolado no contexto probatório, pois concluiu de forma objetiva e
fundamentada que não há limitações, restrição de funcionalidade incapacitante,
redução da força muscular, ou sequer redução da capacidade laborativa.
Destaca-se que o perito embasou toda a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
fundamentação no quadro clínico apresentado, ao passo que o autor não trouxe
qualquer prova que infirmasse as conclusões periciais, como fotos para demonstrar
a extensão da lesão e o prejuízo à pinça e raio-x da mão esquerda para
comprovação da perda óssea, limitando-se, assim, em subverter as conclusões do
laudo, ao focar não na conclusão propriamente dita, mas sim no que relatou ao
perito judicial quando da perícia. Dessa forma, restam totalmente isoladas suas
alegações.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pelo
autor, haja vista que laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria
posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único
apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Ademais, robusta
e segura a prova técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de
relevo que a contrarie, são inafastáveis suas conclusões1.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária2
, produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
No mais, uma vez afastada a existência de lesão
incapacitante, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal ou concausal,
pela simples questão lógica de que eventual reconhecimento desse em nada mais
relevaria na concessão de algum benefício.
Por outro lado, embora insista o autor em afirmar que
existe incapacidade para a realização das mesmas atividades laborativas, nada há
de anormal ou aberrante no fato de o laudo reconhecer a existência da lesão,
afastar o nexo de causalidade com o labor ou negar a sua natureza incapacitante;
essas duas últimas circunstâncias são claramente independentes, de modo que a
afirmativa ou negativa de uma não importa na mesma circunstância para a outra.
Destaca-se que perda funcional não se confunde com
perda da capacidade para o trabalho. Com efeito, nem toda diminuição na
funcionalidade de membro implicará prejuízo na aptidão laboral.
1 Infortunística Acidente típico Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos

Recurso improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).
2 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação
da prova técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada
análise literal da prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência
desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada
acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 /
SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Isso porque, o escopo dos benefícios acidentários é
indenizar a efetiva redução da capacidade laborativa esta, como visto, negada
pelo perito do juízo , e não a lesão em si.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF. ART. 543-C DO CPC/73. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A)
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA
REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO
SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
PARECER
MINISTERIAL
PELO
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91,
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição, como no caso, é necessário que a
sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que
acarrete uma diminuição efetiva e permanente da
capacidade
para
a
atividade
que
o
segurado
habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,
apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade
laborativa não se mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade
para o trabalho que exercia, merece prosperar a
pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente.4. Essa
constatação não traduz reexame do material fático, mas
sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos,
máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução
da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Por oportuno, não é demais mencionar que o gozo
anterior de auxílio-doença em nada implica reconhecimento de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
permanente para o trabalho e que documentos médicos relativos a condições
pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, infere-se que foi devidamente considerada pelo expert, e
mesmo assim, não impediu a formação de sua conclusão no sentido adotado.
Sublinhe-se, novamente, que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da necessidade social consistente na diminuição da
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Aliás, essa é a correta compreensão do decidido pelo
C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.109.591/SC já citado, Tema
416: a incapacidade laborativa, ainda que mínima, é indenizável e não a lesão
mínima. Tratam-se de conceitos distintos, porque nem toda lesão gera
incapacidade.
Dessa forma, era ônus probatório da parte a
demonstração atual da redução de sua capacidade laborativa em razão de acidente
de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que
a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor, razão pela qual fica
mantida.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer
custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
autor, ficando mantida a r. sentença recorrida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator